Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-08.2022.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/08/2023
Número: 0600092-08.2022.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/06/2023
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600092-
08.2022.6.16.0129 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela Comissão Provisória do
Partido Social Democrático - PSB - Município de Santa Helena, relativas as Eleições Gerais de 2022,
com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução n° 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, em razão da ausência da não abertura de conta bancária. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentada pelo Partido Social Democrático -PSD, Comissão Provisória
Municipal de Santa Helena/PR, desaprovadas em razão da ausência de abertura de conta bancária,
conforme preceitua o art. 8°, §1°, inciso II c/c §§2° e 5°, da Resolução n° 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SANTA HELENA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667210
31/07/2023
13:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.212

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600092-
08.2022.6.16.0129 – Santa Helena – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A - E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 -
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
CAMPANHA DE PARTIDO POLÍTICO.
ÓRGÃO MUNICIPAL. AUSENCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A REGULARIDADE
E A L I S U R A D A S C O N T A S .
IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A . S E N T E N Ç A
D E
DESAPROVAÇÃO MANTIDA.

1. A abertura de conta bancária
específica para a eleição é obrigatória
aos candidatos e partidos políticos,
ainda que não ocorra arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros,
nos termos do artigo 8ª da Resolução
TSE 23.607/2019.

2. A ausência de abertura de conta
bancária é irregularidade grave que
Num. 43667210 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113171842800000042627741
Número do documento: 23073113171842800000042627741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:19:07

c o m p r o m e t e a r e g u l a r i d a d e e
confiabilidade das contas, na medida em
que inviabiliza o controle da Justiça
Eleitoral, inclusive no que diz respeito à
alegada ausência de movimentação
financeira. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral em prestação de contas, interposto pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Social Democrático de Santa Helena em face da sentença
proferida pelo Juízo da 129ªZona Eleitoral da Comarca de Santa Helena, que desaprovou as
contas prestadas pela agremiação em razão não abertura da conta bancária específica para a
movimentação de recursos relativos à campanha eleitoral de 2022, em inobservância do artigo 8º
da Res.-TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que: a)ainda que os partido políticos
sejam obrigados a “ manter conta bancária destinada ao recebimento e dispêndio de valores
percebidos como doações de campanha”, no caso, o descumprimento desta obrigação não
causou prejuízos à atividade fiscalizatória desta Justiça Eleitoral; b)“em se tratando de eleições
estaduais, federais e presidenciais, denota-se desde já a completa irrelevância de órgão local que
não se envolveu em nenhuma das disputas eleitorais travadas no ano passado”; c)a possibilidade
de repasse de recursos e doações diretamente as esferas estaduais e federeis evidenciam a “
desnecessidade e insignificância de atuação” do órgão municipal; d)nas Eleições Municipais de
2020 a Agremiação não movimentou nenhum valor em suas contas bancárias, conforme se
depreende do teor dos autos da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600425-28.2020.6.16.0129;
e)a ausência de movimentação financeira torna desnecessária a abertura de conta corrente; f)
“há que se notar que a simples existência de uma ou mais conta bancária é de todo insuficiente
como instrumento para a evitação de práticas contábeis espúrias. A contabilidade paralela, o
“Caixa 2”, em geral se dá de forma concomitante às movimentações “oficiais” realizadas em
contas bancárias sindicáveis pela Justiça Eleitoral – a abertura de conta bancária nada tem a
dizer sobre a possibilidade de fiscalização e sindicância das contas partidárias, portanto. Nem
mesmo formas “criativas” de se lançar movimentações são evitadas pela simples abertura de
conta bancária”. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas
da agremiação.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
Num. 43667210 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113171842800000042627741
Número do documento: 23073113171842800000042627741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:19:07

e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Social Democrático de Santa Helena em face da sentença proferida pelo
Juízo da 129ªZona Eleitoral da Comarca de Santa Helena, que apreciou prestação de contas da
agremiação referente às eleições gerais de 2022 , concluindo por sua desaprovação ante
ausência de abertura de conta corrente para movimentação de recursos de campanha.

Em seu recurso, a agremiação sustenta que seria ineficiente e desnecessária a
abertura de conta bancária, uma vez que não houve movimentação financeira no órgão municipal
no pleito de 2022.

O art. 8º da Resolução TSE 23.607/2019, estabelece a obrigatoriedade de abertura
de conta bancária específica para movimentação de recursos de campanha, aludindo
expressamente a obrigatoriedade mesmo nas hipótese em que não houver movimentação de
recursos financeiros, nos seguintes termos:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral.

(...).

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º
deste artigo e no art. 12 desta Resolução.

(...).

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

(destacamos)

Num. 43667210 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113171842800000042627741
Número do documento: 23073113171842800000042627741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:19:07

Da leitura da norma acima transcrito, se depreende que se trata de norma direta,
clara, de fácil compreensão e observância.

Em que pese a argumentação dispendida pela agremiação no sentido de ser
irrelevante eventual movimentação financeira na esfera municipal nas eleições gerais, e de ser
desnecessária a abertura de conta bancária ante a ausência de movimentação financeira pela
agremiação, o entendimento desta Corte se mostra contrário, afirmando a necessidade de
abertura de contas bancária pela agremiação.

Confira-se recente julgado neste sentido, que se assoma a tantos outros:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha com a
consequente ausência dos extratos bancários respectivos.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, bem como a sua manutenção até o fim do período eleitoral, ainda que
não haja movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de
agência bancária ou posto de atendimento bancário e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060052404, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 120, Data
27/06/2023)

(destacamos)

Efetivamente, as alegações da agremiação se mostram insuficientes para ilidir sua
responsabilidade pelo descumprimento de norma, não comportando qualquer fundamento que
conduza a alteração da sentença impugnada.

Com a devida vênia, ainda que o recorrente não perceba, a abertura de conta
bancária especifica se presta a viabilizar acompanhamento da movimentação financeira da
agremiação, ou a sua inexistência.

Note-se que, em se tratando de falha que compromete por completo a fiscalização
das contas, não se cogita o argumento de ausência de movimentação financeira

Demais disso, todos os órgãos partidários que participaram do pleito de 2022
submeteram-se as mesmas regras e igualmente foram obrigados a abrir conta bancária
Num. 43667210 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113171842800000042627741
Número do documento: 23073113171842800000042627741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:19:07

específica para a eleição.

Por esses fundamentos, conclui-se que o recurso não comporta provimento, sendo
que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
para o fim de manter a sentença que desaprovou as contas da Comissão Provisória Municipal do
Partido Social Democrático de Santa Helena, relativas ao pleito de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600092-08.2022.6.16.0129 - Santa Helena - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE:
ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CELSO GUISARD THAUMATURGO - PR67923 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667210 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/07/2023 13:17:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23073113171842800000042627741
Número do documento: 23073113171842800000042627741
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/08/2023 12:19:07